Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737536-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP DESPACHO O presente recurso deve ser julgado simultaneamente com o AGI 0735164-81.2021.8.07.0000, tendo em vista a prejudicialidade entre as matérias objeto dos recursos. Ante o exposto, aguarde-se o prazo para manifestação no AGI 0735164-81.2021.8.07.0000 e após venham os autos conclusos, conjuntamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator